Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-80.2018.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-80.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0020-95 (APELANTE), ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 287.090.258-12 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), CEZALTINO DAMACENA FILHO - CPF: 601.616.801-78 (APELADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - NÃO CONFIGURADA - INCISO I DO § 5.º DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL - DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO - SÚMULA N.º 106 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

2. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

3. Nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
”.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1000130-80.2018.8.11.0059,
movida em desfavor de
CEZALTINO DAMACENA FILHO
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da nulidade da sentença ante a inexistência de prescrição, eis que “
não há qualquer prova de que [...] se manteve inerte durante todos esses anos após o ajuizamento da presente demanda
” bem como que “
ao contrário do disposto no r. julgado, a prescrição da ação monitória fundada na cobrança de notas fiscais é de 5 (cinco) anos e não de 3 (três)
”.

Ademais, aduz que “
ajuizou a presente ação monitória em 11.04.2018 e o judiciário proferiu decisão inicial determinando a citação da parte embargada somente em 03.04.2020, ou seja, quase dois anos após proposta a demanda
”, procedendo com todos os meios hábeis para que o réu fosse devidamente citado nos presentes autos.

Diante do exposto, pugna seja dado provimento ao recurso de apelação interposto a fim de que seja a sentença anulada para que o processo retorne ao seu
status quo ant
e.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelado de ser intimado a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.º 1000130-80.2018.8.11.0059, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que foi formalizado negociação comercial entre as partes aqui em litígio, de modo que o réu comprou e recebeu mercadorias conforme notas fiscais apresentadas, sendo emitido, para pagamento, boletos bancários, os quais foram assinados pelo réu.

Contudo, cita a autora que na data dos respectivos pagamentos o réu não cumpriu com o compromisso, e em razão do não pagamento o mesmo, encontra-se inadimplente com a autora pela quantia originária de R$ 168.407,62 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

Ao caso, cumpre asseverar que os boletos bancários tinham datas de vencimento entre 25 de outubro de 2016 e 16 de novembro e 2016 (id. 150271314 - Págs. 7 e 8) bem como que a demanda foi proposta em 11 de abril de 2018.

No entanto, tendo em vista que restaram frustradas todas as tentativas de citação e considerando que “
ultrapassados mais de 04 (quatro) anos desde o ajuizamento da demanda, não ocorreu a angularização processual
”, reconheceu a sentença a incidência da prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito, eis que transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, nos termos do § 3.º do artigo 206 do Código Civil.

Contudo, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.º da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ao caso, insta mencionar que, ao contrário do prolatado na sentença, tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, tendo como seu termo inicial a data de vencimento da obrigação não adimplida.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- DUPLICATAS MERCANTIS -
PRESCRIÇÃO
-
5 (CINCO) ANOS
-
INCISO I DO § 5.º DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL
-
TERMO INICIAL
-
VENCIMENTO DO TÍTULO
- CITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] (TJMT - N.U 0017066-83.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATOS DE DESCONTO DE NOTA PROMISSÓRIA E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - CONSTITUIÇÃO DO RESPECTIVO CRÉDITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO E A CITAÇÃO (COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO) - DESACOLHIMENTO -
SENTENÇA PROFERIDA A MENOS DE CINCO ANOS DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO TÍTULO EXEQUENDO
- ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO A OUTROS CONTRATOS - SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, no contrato de confissão de dívida a ser paga em parcelas, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim dia do vencimento da última parcela. Assim,
descabe reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão monitória se a sentença se deu em período inferior a cinco anos contados do vencimento da última prestação do contrato exequendo
. Ademais, corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele por este informado no contrato bancário sob cobrança, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos, no cumprimento das determinações do juízo e prática de atos ordinatórios. (TJMT - N.U 0036480-51.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

No caso dos autos, considerando que o vencimento do título se deu entre 25 de outubro de 2016 e 16 de novembro e 2016 e a propositura da ação em 11 de abril de 2018, verifica-se que, à época, não tinha ocorrido a prescrição do título.

Além disso, não há que se falar em implementação da prescrição se a demora da citação do demandado decorrer do mecanismo do Poder Judiciário, aliado aos obstáculos desleais opostos pelo próprio devedor.

Vê-se do andamento processual que a parte autora, apesar de ter ajuizado a ação em 11 de abril de 2018, foi intimada para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação apenas em 03 de abril de 2020, quase 2 (dois) anos após o ajuizamento da demanda.

Assim, verifica-se nos autos que houve demora, de quase 2 (dois) anos, por parte do poder judiciário, em promover os atos necessários para que fosse realizada a citação da ré, fazendo incidir, ao caso, o teor da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este egrégio Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
SÚMULA 106 DO STJ
- ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça)
. [...] (TJMT - N.U 1021424-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Desta forma, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, afastando o decreto de prescrição do título.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022